Tribunal: TJDFT
Processo: 0720835-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. EX-CÔNJUGES. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE VERIFICADO NO CASO CONCRETO. ALIMENTANDA IDOSA. CARÁTER TEMPORÁRIO AFASTADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA QUE, ALIADA À FALTA DE PROVA DE QUE HOUVE ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE OU DE QUE MUDANÇA TENHA HAVIDO NA NECESSIDADE DA ALIMENTADA, DESAUTORIZA A POSTULADA REVISÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. SUPERAÇÃO DO ESTADO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, CAPUT E § 14 DO CPC. DIREITO DO ADVOGADO DA PARTE VENCEDORA. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ARBITRADOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Código Civil, regulamentando a obrigação familiar quanto ao sustento material e social dos ex-cônjuges e ex-companheiros, estabeleceu a possibilidade de pedirem uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com sua condição (art. 1.694, caput, do Código Civil). Todavia, a condenação ao pagamento de pensão alimentícia ao ex-companheiro, assim como ao ex-cônjuge, é medida excepcional que somente se legitima em especiais circunstâncias a serem aferidas no caso concreto porque, em tais hipóteses, os alimentos ostentam caráter assistencial e transitório, prosseguindo somente pelo prazo necessário e suficiente ao soerguimento do alimentado, a quem cumpre buscar meios de alcançar autonomia financeira.

2. Na hipótese, reunidas estão as condições de excepcionalidade autorizadoras do afastamento do caráter provisório para prestação dos alimentos fixados entre ex-cônjuges, notadamente em razão da idade avançada da alimentanda, que conta atualmente com 84 (oitenta e quatro) anos de idade e vem percebendo alimentos do antigo consorte há mais vinte e dois anos, o que evidencia não ter condições de prover a própria mantença, ante a inviabilidade de reinserção no mercado de trabalho.

3. O art. 1.699 do Código Civil prevê a possibilidade, em havendo mudança da situação financeira do alimentante ou do alimentando, de exoneração do dever alimentar ou de alteração do valor dos alimentos fixados, hipótese em que pode ser levada à cognição judicial tanto o interesse de exoneração quanto o de modificação da quantia arbitrada (cláusula rebus sic stantibus).

4. O fato de estar o recorrente submetido à tratamento oncológico não autoriza, por si só, a pretendida redução dos alimentos, fazendo-se mister a comprovação da efetiva alteração da capacidade financeira do alimentante ou de redução das necessidades da alimentanda. 3.1 Caso concreto em que os alimentos devidos à apelada são proporcionais às necessidades dela e à capacidade financeira do alimentante. Alteração no poder aquisito alegada em ação revisional, mas não comprovada. Hipótese em que ausentes elementos de convicção afirmativos da necessidade de novo equacionamento do trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade.

5. Recurso da ré. O art. 85, caput, do CPC é claro ao estipular que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Nos termos do § 14 do referido dispositivo legal, os honorários de sucumbência constituem direito do advogado da parte vencedora, de modo que não pode o seu pagamento ser afastado por motivos nobres considerados pelo julgador sem o devido amparo legal.

6. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e provido.